Tribunal: STF
Processo: Rcl 46373
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São Bernardo do Campo/SP contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que teria afrontado a autoridade e a eficácia do que decidido no RE nº 760.931 (Tema 246 RG), na ADC nº 16 e na Súmula Vinculante nº 10.
    Narra o reclamante que, nos autos do Processo nº 1000064-12.2016.5.02.0467, foi demandado por ex-empregado de empresa contratada pelo Município para prestação de serviços, objetivando o pagamento de verbas trabalhistas.
    Aduz que 
    “[o] v. decisum impugnado, ao aplicar ao presente caso a interpretação consagrada pelo Tribunal Superior do Trabalho no inciso IV da Súmula331 do TST, esvaziou a força normativa do art. 71, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93, sem que o Plenário do Tribunal Superior do Trabalho tivesse declarado formalmente sua inconstitucionalidade, perpetrando-se, assim, ofensa à autoridade da Súmula Vinculante nº 10 deste Colendo Supremo Tribunal Federal.” 
    A parte reclamante ainda pondera que
          “[o] Plenário deste Excelso Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93, por entender que a inadimplência de empresa contratada pelo Poder Público em relação a encargos trabalhistas, fiscais ou comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento.” 
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pleiteia a cassação da decisão que declarou sua responsabilidade subsidiária ao pagamento das verbas trabalhistas.
    Em 28/06/2021, deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada.
    A autoridade reclamada prestou informações (eDoc. 14).
    É o relatório. Decido.
    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:
    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).
    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:
    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na "auxílio" fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral)
    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.
    A Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência com fundamento na ausência do requisito relacionado i) a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou ii) à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I) quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos.
    Isso porque, não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática da repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica entre os órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso.
    Assim, na medida em que, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.
    Transcrevo, por oportuno, trecho do acórdão reclamado:
    “No que diz respeito à controvérsia que gira em torno do ônus probatório da conduta culposa e da responsabilidade subsidiária do ente público tomador de serviços, a causa oferece transcendência hábil a impulsionar o apelo, nos termos do art. 896-A, § 1º, da CLT, dada a relevância jurídica e alcance associados à multiplicidade de processos que tramitam no âmbito desta Corte que têm por objeto a referida temática. Dou seguimento. 
    No que tange à abrangência da responsabilidade subsidiária, a agravante não atendeu o pressuposto do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, de modo que se mostra patente a ausência de transcendência, dada a impossibilidade de exame do seu mérito. Nego seguimento, no particular.” (eDoc. 8, p. 2)
    Com essas ponderações, e considerando que i) a matéria controvertida no Processo 1000064-12.2016.5.02.0467 diz respeito à temática solucionada pelo STF no Tema 246 da repercussão geral e à temática cuja repercussão geral foi reconhecida no RE nº 1.298.647/SP-RG e ii) que o TST recusou transcendência ao debate proposto em recursos de sua competência, entendo que está caracterizado o desrespeito à autoridade do STF, tal como que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.
    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao Município de São Bernardo do Campo, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, como entender de direito. 
    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente